Tribunal: STJ
Processo: 0067011-93.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2225457 - PR(2022/0321333-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RODRIGO MAXIMIANO FAVORETO
ADVOGADA
: EVELISE MARAN - PR058683
EMBARGADO
: INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: THIAGO TRISTÃO BARBOSA - PR045625
VINICIUS TRISTÃO BARBOSA - PR065796
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 943b60a1-6035-4a7d-95e0-5574c6fc0a5c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2225457 - PR(2022/0321333-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RODRIGO MAXIMIANO FAVORETO
ADVOGADA
: EVELISE MARAN - PR058683
EMBARGADO
: INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: THIAGO TRISTÃO BARBOSA - PR045625
VINICIUS TRISTÃO BARBOSA - PR065796
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO MAXIMIANO
FAVORETO ao acórdão de e-STJ fl. 245, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
INDEFERIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME SÚMULA No 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A falta de
SÚMULA No 7/STJ.
prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da
oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no
211/ STJ.2. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado
pela Corte local no tocante sem proceder no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pela
3. É firme
Súmula no 7/STJ.
o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicado o exame do
dissídio. Precedentes.4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões (e-STJ fls.
), o embargante a
253/261
rgumenta que

"(...) tanto o legislador quanto a jurisprudência unânime desse Tribunal
Superior dispõem que independente de o acórdão recorrido não ter
mencionado os dispositivos legais que se entende como violados, basta que
a matéria suscitada tenha sido decidida nos autos de maneira contrária à
previsão legal para configurar o cumprimento do requisito do
prequestionamento. Infelizmente tais peculiaridades não foram devidamente
observadas pela decisão embargada, resultando na omissão ora apontada,
Documento eletrônico VDA54115284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:29
Código de Controle do Documento: 69c27258-7dcf-415b-b115-ef0fd4486225

a qual deve ser sanada de imediato, vez que, se sanada, possui o condão de
alterar por completo o entendimento até então adotado. Assim, ao contrário
do consignado na decisão embargada, a alegada ausência de
prequestionamento não se mostra fundamento suficiente para o não
conhecimento do recurso especial."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao consignar que

"(...) as matérias versadas nos arts. CPC/ 2015, apontados como violados
no recurso especial, não foram objeto de debate pelo acórdão recorrido,
sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada
foi decidido acerca da matéria. Desse modo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na
'Inadmissível
Súmula no 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.'
(...)
Da mesma forma, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem
quanto ao dever de indenizar a título de danos morais demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela
"
Súmula no 7/STJ.
(e-STJ fls.247)

Portanto, os pontos abordados pelo embargante não se amoldam aos vícios
passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas se
insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente modificativo.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:29
Código de Controle do Documento: 69c27258-7dcf-415b-b115-ef0fd4486225

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.225.457 / PR
Número Registro: 2022/0321333-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00573756120218160014 00670119320218160000 006701193202181600001 006701193202181600002
006701193202181600003 006701193202181600004 573756120218160014 670119320218160000
6701193202181600001 6701193202181600002 6701193202181600003 6701193202181600004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO MAXIMIANO FAVORETO
ADVOGADA
: EVELISE MARAN - PR058683
AGRAVADO
: INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS : THIAGO TRISTÃO BARBOSA - PR045625
VINICIUS TRISTÃO BARBOSA - PR065796
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO MAXIMIANO FAVORETO
ADVOGADA
: EVELISE MARAN - PR058683
EMBARGADO : INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: THIAGO TRISTÃO BARBOSA - PR045625
VINICIUS TRISTÃO BARBOSA - PR065796
TERMO
Documento eletrônico VDA55074295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:46
Código de Controle do Documento: 043a193b-5a64-42cc-bbdc-965e92a177e6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:46
Código de Controle do Documento: 043a193b-5a64-42cc-bbdc-965e92a177e6